Tribunal: STF
Processo: Inq 1376
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-15
Data de publicação: 2007-02-15

Ementa:
E M E N T A: PRERROGATIVA DE FORO - EXCEPCIONALIDADE - MATÉRIA DE
   ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE A EX-OCUPANTES DE CARGOS
   PÚBLICOS E A EX-TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS - CANCELAMENTO DA
   SÚMULA 394/STF - NÃO-INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA "PERPETUATIO
   JURISDICTIONIS" - POSTULADO REPUBLICANO E JUIZ NATURAL - RECURSO
   DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O postulado republicano - que repele
   privilégios e não tolera discriminações - impede que prevaleça a
   prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nas
   infrações penais comuns, mesmo que a prática delituosa tenha
   ocorrido durante o período de atividade funcional, se sobrevier a
   cessação da investidura do indiciado, denunciado ou réu no cargo,
   função ou mandato cuja titularidade (desde que subsistente)
   qualifica-se como o único fator de legitimação constitucional
   apto a fazer instaurar a competência penal originária da Suprema
   Corte (CF, art. 102, I, "b" e "c"). Cancelamento da Súmula
   394/STF (RTJ 179/912-913).
- Nada pode autorizar o
   desequilíbrio entre os cidadãos da República. O reconhecimento da
   prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nos
   ilícitos penais comuns, em favor de ex-ocupantes de cargos
   públicos ou de ex-titulares de mandatos eletivos transgride valor
   fundamental à própria configuração da idéia republicana, que se
   orienta pelo vetor axiológico da igualdade.
- A prerrogativa
   de foro é outorgada, constitucionalmente, "ratione muneris", a
   significar, portanto, que é deferida em razão de cargo ou de
   mandato ainda titularizado por aquele que sofre persecução penal
   instaurada pelo Estado, sob pena de tal prerrogativa -
   descaracterizando-se em sua essência mesma - degradar-se à
   condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal.
   Precedentes.